Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702803-16.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento em sessão virtual, devendo o feito ser incluído na próxima pauta disponível para julgamento telepresencial. Por outro lado, em razão da inexistência de previsão regimental, indefiro o pedido de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração. À Secretaria para adoção das providências cabíveis. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator